Tribunal: TJDFT
Processo: 0754463-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS. EFETIVIDADE. MENOR ONEROSIDADE. GARANTIA. JUÍZO. DESCONTITUIÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL. IMÓVEL.
1. A execução se processa em interesse do credor e deve ser realizada de maneira menos gravosa possível ao devedor.
2. A opção pelo menor gravame deve ocorre quando as diversas opções suficientes para garantir a satisfação do crédito não guardarem diferenças expressivas quanto à influência sobre o andamento do processo ou quando a via menos gravosa for eficaz.
3. A ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade do devedor indica ser razoável a desconstituição da penhora de percentual do imóvel na hipótese em que houver depósito judicial cujo valor seja suficiente para garantir a execução.
4. Agravo de instrumento provido.